Tribunal: TJDFT
Processo: 0710416-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710416-16.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO NOVAES LEITE, ROMMA SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI APELADO: MULTITRACK RASTREAMENTO EIRELI - ME, ROMMA SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, RODRIGO NOVAES LEITE D E S P A C H O A r. sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a Ré Romma Sistemas de Segurança Eletrônica Eireli a restituir ao Autor a quantia de R$ 35.666,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta e seis reais), referente ao gasto dele com fretes, e de R$ 59.254,00 (cinquenta e nove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais), referente ao valor de mercado do veículo furtado. O d. magistrado de origem condicionou a expedição do alvará de levantamento ou ofício de transferência para a conta indicada pelo Autor da quantia de R$ 59.254,00 (cinquenta e nove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais) à comprovação nos autos da entrega à parte Ré de todos os documentos de titularidade do veículo descrito na inicial (CRV ou CRLV), livres e desembaraçados de qualquer ônus, a fim de que a transferência de propriedade se opere, em caso de recuperação do bem móvel. Nas razões recursais (ID 22046208), a Ré Romma Sistemas de Segurança Eletrônica Eireli afirma que não há prova nos autos de que o Autor seja o proprietário do automóvel do qual pretende ter o valor ressarcido. Em contrarrazões ao recurso de Apelação, o Autor afirma que possui toda a documentação comprobatória da propriedade do veículo e que a apresentará em momento oportuno (ID 22046219). Atento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15 e considerando que a demonstração sobre a propriedade do veículo furtado é condição para o reconhecimento de legitimidade ativa para requerer a reparação pretendida, intime-se o Autor para que demonstre ser proprietário do veículo objeto da demanda. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator